Tribunal: TJSP
Processo: 1062411-68.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento à Remessa Necessária e ao recurso da FESP e assim manteve a r. Sentença de procedência que determinou o fornecimento de tratamento oncológico ao autor – Embargos de Declaração agora opostos pela FESP para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão na apreciação das teses defensivas – Rejeição dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento à Remessa Necessária e ao recurso da FESP e assim manteve a r. Sentença de procedência que determinou o fornecimento de tratamento oncológico ao autor – Embargos de Declaração agora opostos pela FESP para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão na apreciação das teses defensivas – Rejeição dos embargos de declaração de rigor.
1. Com efeito, as argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas contradições ou omissões do julgado não prosperam na medida em que a controvérsia posta fora analisada dentro do contexto em que se apresentava - As teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis – Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.